Tribunal: TJDFT
Processo: 0726353-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. INADIMPLEMENTO. NOTIFICAÇÃO DO TITULAR. COMPROVAÇÃO. FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO TITULAR. DESLIGAMENTO DOS DEPENDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Comprovada a inadimplência do beneficiário do plano de saúde e a efetiva notificação (art. 13, inciso II da Lei no 9.656/98), não há falar em abusividade no cancelamento unilateral do contrato.
2. Se o cancelamento do contrato do plano de saúde se deu em razão do inadimplemento, antes do falecimento do titular e responsável financeiro, não podem os dependentes invocar o direito de permanência no plano com fundamento no § 3o do art. 30 da Lei no 9.656/98.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.